Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. INDEVIDA. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da agravada, rejeitou os embargos de declaração e, como consequência, manteve o pronunciamento que havia registrado a mudança de endereço do menor e, em seguida, determinou a intimação da executada, antes da adoção de qualquer medida coercitiva, para cumprimento do regime provisório de convivência, estabelecido na ação de divórcio.
2. A atualização do endereço da genitora (fato noticiado no processo principal) para viabilizar o adequado procedimento de entrega e recebimento da criança, não se confunde com julgamento extra petita.
3. Não obstante a existência de dispositivo legal indicando o efeito interruptivo dos embargos de declaração quanto ao prazo para interposição de recursos (art. 1.026 do CPC), a impugnação ao cumprimento de sentença constitui instrumento de defesa do executado (art. 525, §1o, CPC). Tendo em vista a natureza jurídica diversa da impugnação e do recurso, os embargos de declaração não interrompem o prazo para oferecimento da defesa do executado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.